Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-22.2023.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-22.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (EMBARGANTE), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA - CPF: 781.187.601-97 (EMBARGANTE), LICINIO DOS SANTOS SILVA NETO - CPF: 081.925.328-60 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (EMBARGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA - CPF: 781.187.601-97 (EMBARGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), LICINIO DOS SANTOS SILVA NETO - CPF: 081.925.328-60 (EMBARGANTE), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DOS RÉUS REJEITADOS E EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, OMISSÃO, FALHA SISTÊMICA E CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO OFICIAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS DOS RÉUS REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu da apelação interposta pelos primeiros embargantes, em razão de intempestividade, mantendo-se, por consequência, a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e aplicação de cláusula penal.

Os embargantes/apelantes sustentam que o acórdão teria incorrido em erro de fato e omissão ao desconsiderar certidão de tempestividade constante dos autos, bem como suposta falha sistêmica no PJe, defendendo que a efetiva ciência eletrônica teria ocorrido em data posterior à publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Requerem o reconhecimento da tempestividade da apelação, com atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

O embargante/apelado, por sua vez, alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, em razão do não conhecimento integral da apelação interposta pela parte adversa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro de fato, omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao não conhecer da apelação por intempestividade, apesar da alegada certidão de tempestividade e da suposta falha sistêmica; e (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou expressamente a tempestividade da apelação, consignando que a decisão que rejeitou os embargos declaratórios em primeiro grau foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 17/10/2025, com início do prazo recursal em 20/10/2025 e término em 11/11/2025, ao passo que a apelação somente foi protocolada em 12/11/2025.

A certidão de tempestividade invocada pelos embargantes não prevalece sobre o marco oficial de publicação no DJEN, especialmente quando a contagem do prazo recursal foi realizada com base na publicação oficial, em consonância com o regime processual aplicável e com os arts. 219, 224, 932, III, e 1.003, § 5o, do CPC.

A alegação de falha sistêmica no PJe não autoriza, no caso concreto, a reabertura ou prorrogação do prazo recursal, ausente demonstração inequívoca de justa causa capaz de afastar a intempestividade reconhecida no acórdão.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé, da cooperação processual e da confiança legítima não suprimem a necessidade de observância dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade.

Não configurado vício no acórdão quanto ao não conhecimento da apelação, os embargos de João Batista da Silva Moreira e Glaucia Maria Eubank Craveiro Costa revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, impondo-se sua rejeição.

Não se evidencia caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a insurgência foi fundada em tese jurídica minimamente articulada sobre certidão de tempestividade e confiança em sistema eletrônico judicial.

Quanto aos embargos opostos por Licínio dos Santos Silva Neto, verifica-se omissão no acórdão embargado, pois, apesar do não conhecimento integral da apelação e da apresentação de contrarrazões pela parte vencedora em grau recursal, não houve pronunciamento acerca da majoração dos honorários advocatícios.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal, ao julgar recurso, a majoração dos honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

Nos termos do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.

Tendo a apelação sido integralmente não conhecida e havendo trabalho adicional do patrono da parte recorrida, impõe-se a integração do julgado para majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração opostos por João Batista da Silva Moreira e Glaucia Maria Eubank Craveiro Costa rejeitados, sem aplicação de multa por litigância protelatória. Embargos de declaração opostos por Licínio dos Santos Silva Neto acolhidos, para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A publicação oficial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional constitui marco idôneo para contagem do prazo recursal, não sendo afastada por certidão ou informação sistêmica meramente informativa, salvo demonstração inequívoca de falha judicial apta a configurar justa causa.

2. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e não pode ser superada pela invocação genérica dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé e da cooperação processual.

3. Não conhecidos integralmente o recurso e comprovado o trabalho adicional do patrono da parte recorrida, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, de um lado, por João Batista da Silva Moreira e Glaucia Maria Eubank Craveiro Costa, e, de outro, por Licínio dos Santos Silva Neto, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, João Batista da Silva Moreira e Glaucia Maria Eubank Craveiro Costa sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em erro de fato e omissão, porquanto teria desconsiderado a Certidão de Tempestividade indicada nos ids. 336376941 e 336376942, emitida pela Secretaria da 2a Vara de Chapada dos Guimarães, a qual atestaria a tempestividade do recurso de apelação; alegam que teria havido falha sistêmica no PJe quanto à expedição da intimação oficial, gerando divergência entre a publicação no DJEN e a efetiva ciência eletrônica disponibilizada no painel do advogado, ocorrida, segundo afirmam, apenas em 29/10/2025; invocam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da boa-fé, confiança legítima e justa causa decorrente de informação equivocada prestada por sistema eletrônico judicial; sustentam a necessidade de aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4o e 6o do CPC; e requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade da apelação e determinar o exame de seu mérito, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 4o, 6o, 219, 224, 932 e 1.003 do CPC.

Licínio dos Santos Silva Neto, por sua vez, opôs embargos de declaração no id. 360376889, alegando omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. Afirma que o acórdão não conheceu da apelação interposta pelos então apelantes, após acolher preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, razão pela qual seria devida a incidência do art. 85, § 11, do CPC. Invoca o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a majoração dos honorários recursais pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, e requer a integração do julgado para majorar a verba honorária fixada na origem em favor de seus patronos.

Contrarrazões apresentadas por Licínio dos Santos Silva Neto no id. 362943380, pugnando pela rejeição dos embargos opostos por João Batista da Silva Moreira e Glaucia Maria Eubank Craveiro Costa. Sustenta que não há erro de fato ou omissão, pois a publicação no DJEN é o marco oficial para contagem do prazo recursal, nos termos das Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024; argumenta que eventual informação constante do painel do PJe teria natureza meramente informativa; afirma que a certidão de tempestividade não poderia prevalecer sobre a publicação oficial; defende que o princípio da primazia do julgamento de mérito não supera a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade; e requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por reputar manifestamente protelatórios os aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a duas questões: a primeira consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ou omissão ao não conhecer da apelação de João Batista da Silva Moreira e Glaucia Maria Eubank Craveiro Costa por intempestividade, especialmente diante da alegada existência de certidão de tempestividade e de suposta falha sistêmica no PJe; a segunda consiste em examinar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor de Licínio dos Santos Silva Neto.

Com efeito, a análise dos presentes embargos de declaração opostos, deve ser conduzida com rigor técnico, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o qual delimita o cabimento dessa espécie recursal às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Quanto aos embargos opostos por João Batista da Silva Moreira e Glaucia Maria Eubank Craveiro Costa, não se verifica a presença de vício apto a ensejar a integração modificativa do julgado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da tempestividade da apelação, consignando que a decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos em primeiro grau foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 17/10/2025, sexta-feira, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 20/10/2025, segunda-feira, e encerrando-se em 11/11/2025, já consideradas as exclusões dos finais de semana e dos pontos facultativos de 27 e 28 de outubro de 2025 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Registrou-se, ainda, que a apelação foi protocolada somente em 12/11/2025, conforme id. 336376939, circunstância que evidenciou a intempestividade.

O acórdão, portanto, não deixou de apreciar a questão central posta nas contrarrazões da apelação. Ao contrário, examinou a admissibilidade recursal sob o prisma dos arts. 219, 224, 932, III, e 1.003, § 5o, do CPC, concluindo que a contagem deveria observar a publicação oficial no DJEN. O art. 219 do CPC dispõe que, “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. O art. 224, por sua vez, estabelece que, “salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”. Já o art. 1.003, § 5o, do CPC prevê que, “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. E o art. 932, III, do mesmo diploma processual impõe ao relator o dever de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

A alegação de que a existência de certidão de tempestividade nos ids. 336376941 e 336376942 imporia, por si só, a superação do marco oficial de publicação no DJEN não procede. Isso porque, no regime atualmente disciplinado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional constitui plataforma oficial de publicação de atos judiciais, especialmente para intimações feitas na pessoa dos advogados, ao passo que comunicações internas ou visualizações em painel eletrônico possuem, em regra, caráter meramente informativo quando não constituírem o meio normativo próprio de intimação. A Resolução CNJ no 455/2022 instituiu o Portal de Serviços do Poder Judiciário e regulamentou o Diário de Justiça Nacional e o Domicílio Judicial Eletrônico; além disso, o próprio CNJ informou que, a partir de 16/05/2025, os prazos processuais passaram a ser contados com base nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no DJEN, plataformas oficiais para publicação de atos judiciais.

Também não se desconhece a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que erro ou informação equivocada prestada por sistema eletrônico judicial pode, em situações excepcionais devidamente comprovadas, configurar justa causa para afastar a intempestividade, em homenagem à boa-fé e à confiança legítima. Todavia, essa diretriz não autoriza transformar toda divergência entre informação acessória do sistema e publicação oficial no DJEN em causa automática de reabertura ou prorrogação de prazo. A excepcionalidade reconhecida pelo STJ pressupõe efetiva demonstração de falha imputável ao Poder Judiciário, apta a induzir objetivamente a parte em erro e a comprometer o exercício do direito de recorrer.

No caso concreto, os embargantes pretendem conferir prevalência à alegada ciência em painel do PJe sobre a publicação oficial no DJEN, embora o acórdão tenha assentado que o ato decisório foi publicado no meio oficial em 17/10/2025 e que a apelação somente foi protocolada em 12/11/2025. A certidão mencionada pelos embargantes não tem o condão de alterar o regime legal e normativo de contagem, tampouco de afastar a publicação oficial reconhecida nos autos, sob pena de relativizar pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e instaurar insegurança quanto ao termo inicial dos prazos processuais.

A invocação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual, da boa-fé e da confiança legítima também não conduz a solução diversa. É certo que o CPC/2015 consagrou um modelo processual orientado à obtenção da decisão de mérito, conforme se extrai dos arts. 4o e 6o do CPC. Contudo, a primazia do mérito não suprime os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade, que constitui requisito extrínseco objetivo e matéria de ordem pública. O processo cooperativo não legitima a desconsideração de prazo legal já exaurido; ao revés, exige previsibilidade, estabilidade e observância isonômica das regras procedimentais.

Assim, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto ao não conhecimento da apelação. O que se observa é inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, o que não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos de declaração. Ainda que os embargos de declaração possam excepcionalmente produzir efeitos infringentes, isso somente ocorre quando a correção de vício efetivamente existente conduz, como consequência necessária, à alteração do resultado do julgamento. Ausente o vício, inexiste espaço para modificação do acórdão.

No tocante ao pedido de prequestionamento, a matéria encontra-se suficientemente enfrentada. Ademais, o art. 1.025 do CPC dispõe que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Dessa forma, ficam examinados, para todos os fins, os arts. 4o, 6o, 219, 224, 932 e 1.003 do CPC, sem que isso implique acolhimento da tese sustentada.

Também não se mostra cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Embora rejeitados os embargos de João Batista da Silva Moreira e Glaucia Maria Eubank Craveiro Costa, a insurgência foi articulada com base em alegada certidão de tempestividade e em tese jurisprudencial relativa à confiança no sistema eletrônico, não se evidenciando, de modo inequívoco, intuito manifestamente protelatório. A sanção processual reclama demonstração clara de abuso, o que não se verifica no caso.

Passo ao exame dos embargos opostos por Licínio dos Santos Silva Neto. Neste ponto, assiste-lhe razão. O acórdão embargado não conheceu da apelação interposta por João Batista da Silva Moreira e Glaucia Maria Eubank Craveiro Costa, acolhendo preliminar de intempestividade suscitada pelo apelado em contrarrazões. Entretanto, deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

O art. 85, § 11, do CPC dispõe expressamente: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

A hipótese dos autos se amolda ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.059, cuja tese estabelece que “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”, não se aplicando em caso de provimento total ou parcial do recurso.

No caso, houve efetivo trabalho adicional em grau recursal, pois Licínio dos Santos Silva Neto apresentou contrarrazões à apelação no id. 336376945, oportunidade em que suscitou a preliminar de intempestividade posteriormente acolhida por esta Câmara. Além disso, a sentença havia fixado honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Diante do não conhecimento integral da apelação, impõe-se a integração do acórdão para majorar a verba honorária, observados os limites legais.

Considerando o trabalho desenvolvido em grau recursal, a natureza e a complexidade da demanda, o proveito econômico envolvido e a circunstância de que o recurso não foi conhecido por vício de admissibilidade, entendo adequada a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantidos os demais critérios estabelecidos na sentença, observados os limites do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Ante o exposto, tenho por bem conhecer de ambos os embargos de declaração e acolher os embargos opostos por Licínio dos Santos Silva Neto, para sanar a omissão do acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo no 1.059 do STJ.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de Declaração interposto por

Licínio dos Santos Silva Neto apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos acima e
REJEITO
os declaratórios opostos por João Batista da Silva Moreira e outra.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026